Tribunal: TJES
Processo: 5000716-23.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000716-23.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ZELIA SPAGNOL FERRADA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000716-23.2018.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: ZELIA SPAGNOL FERRADA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

E M E N T A

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ESPERA EM FILA DE BANCO
. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Devidamente intimadas, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID 479579).

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, assim como concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Inicialmente, é necessário consignar que a presente demanda deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes que compõem a relação processual se enquadram nos conceitos trazidos pelos artigos 2º e 3º do referido Diploma, razão pela qual
o fornecedor de serviços responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Analisando detidamente os autos,
peço vênia à Ilustre sentenciante que julgou procedente, em parte, o pleito autoral, para dela discordar, por entender ser o caso de não acolhimento da pretensão autoral.

Nesse sentido, registro que o processo comporta julgamento em sede recursal, e portanto, passo a análise do mérito.

Analisando detidamente os autos, verifico que a Recorrida buscou a reparação moral em razão da longa espera para atendimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a condenação em danos morais por situações como esta somente se autoriza quando excessiva e associada a outros constrangimentos.

No mesmo sentido, entende aquela Colenda Corte que mesmo que se ultrapasse o
tempo de espera previsto em eventual legislação estadual ou municipal, somente este fato, por si só, não configuraria a ocorrência de danos morais.
In verbis:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESPERA EM FILA DE BANCO POR MAIS DE UMA HORA. TEMPO SUPERIOR AO FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA. PADECIMENTO MORAL, CONTUDO, EXPRESSAMENTE ASSINALADO PELA SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO, CONSTITUINDO FUNDAMENTO FÁTICO INALTERÁVEL POR ESTA CORTE (SÚMULA 7/STJ). INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00, CORRIGIDA DESDE A DATA DO ATO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). 1.- A espera por atendimento em fila de banco quando excessiva ou associada a outros constrangimentos, e reconhecida faticamente como provocadora de sofrimento moral, enseja condenação por dano moral.
2.- A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para desejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário.
3.- Reconhecidas, pela sentença e pelo Acórdão, as circunstâncias fáticas do padecimento moral, prevalece o julgamento da origem (Súmula 7/STJ). 4.- Mantém-se, por razoável, o valor de 3.000,00, para desestímulo à conduta, corrigido monetariamente desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), ante as forças econômicas do banco responsável e, inclusive, para desestímulo à recorribilidade, de menor monta, ante aludidas forças econômicas. 5.- Recurso Especial improvido. (REsp 1218497/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/09/2012)

Ou seja, em resumo, ainda que exista legislação local prevendo o tempo de espera em filas de banco, a ocorrência de danos morais somente restaria configurada caso fique comprovado que a espera fora demasiada e acompanhada de outros constrangimentos que inevitavelmente provocaram danos à esfera íntima do indivíduo.

Isto porque a existência de estipulação de tempo de espera pelo município dá ensejo à fixação de penalidades administrativas, que devem ser requeridas pelo próprio usuário. Assim, somente uma situação que extrapole à normalidade justificaria o recebimento de quantia por danos morais, sob pena de haver abuso na condenação judicial por transtornos comuns ao dia-a-dia da sociedade.

Compulsando atentamente os autos, mesmo que tenha havido a comprovação, por parte da consumidora Recorrida, do tempo em que permanecera aguardando atendimento bancário, tenho que não seria hábil a configurar o alegado dano moral, tendo em vista, principalmente, as peculiaridades do caso concreto.

É certo que a demora no atendimento ocasionou, inevitavelmente, o aborrecimento e insatisfação daqueles que se encontravam no local. Contudo, a meu ver, o quadro acima delineado cuida-se de situação passível de ocorrer em instituições bancárias, mas não suficientes a respaldar a condenação por danos morais.

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso inominado DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido inicial.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.